Tribunal: TJBA
Processo: 8044387-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044387-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: CELIA MARIA DO NASCIMENTO CAMPOS e outros Advogado(s): IVAN FONSECA DE GUSMAO IMPETRADO: DOS FEFEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBOS COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO PELO JUIZ PLANTONISTA DA VARA DE GARANTIAS DE OUTRO ESTADO. AFASTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Fernando do Nascimento Campos, visando à revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, à substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. A prisão foi decretada no curso de inquérito policial que apura a atuação de organização criminosa responsável por diversos roubos de veículos com sequestros-relâmpago em Salvador/BA, cujas vítimas — majoritariamente mulheres — eram abordadas em estacionamentos de shoppings, mantidas em cárcere, e tinham seus cartões, celulares e veículos subtraídos. Imputa-se ao paciente ter solicitado, como segurado da Allianz, o transporte de um dos veículos roubados, além de supostamente participar da logística de apoio ao grupo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na audiência de custódia ao se recusar a análise do pedido de revogação da prisão por juízo diverso daquele que decretou a medida; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva, ou se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo plantonista que presidiu a audiência de custódia no Estado do Pará atuou dentro dos limites de sua competência, restringindo-se à verificação da legalidade formal e material imediata da prisão, sendo-lhe vedado reavaliar ou revogar decisão de prisão preventiva proferida por outro juízo de igual hierarquia, nos termos do art. 316 do CPP e da jurisprudência consolidada. 4. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta, lastreada em elementos colhidos no curso de investigação complexa conduzida por unidade especializada da Polícia Civil, que identificou o paciente como partícipe em organização criminosa interestadual, estruturada e com divisão de tarefas. 5. O modus operandi reiterado, o grau de periculosidade evidenciado e a inserção funcional do paciente nas ações logísticas do grupo — como a solicitação de transporte de veículos roubados — justificam a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública, conforme previsto no art. 312 do CPP. 6. O decreto prisional detalhou os indícios de autoria e materialidade, com base em provas como vídeos de segurança, reconhecimentos das vítimas, documentos bancários e relatórios de investigação, não havendo ilegalidade manifesta na decisão. 7. A alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos não prospera, pois os elementos que justificaram a prisão permanecem atuais e pertinentes, não havendo perda de eficácia da motivação. 8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar, por si só, os fundamentos concretos da prisão preventiva. 9. Diante da gravidade concreta da conduta e da insuficiência de medidas cautelares alternativas, mostra-se legítima e proporcional a manutenção da prisão preventiva, não se configurando o alegado constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A autoridade judicial que realiza audiência de custódia fora da comarca onde foi decretada a prisão preventiva não possui competência para reavaliar ou revogar a medida cautelar imposta por juízo de igual hierarquia." "A prisão preventiva está legitimada quando fundamentada em dados concretos que demonstrem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de proteção da ordem pública." "A substituição por medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando insuficientes para conter os riscos apontados e a periculosidade do agente." "Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, os fundamentos da prisão preventiva legitimamente decretada." "A manutenção da custódia cautelar exige atualidade dos fundamentos, o que se verifica quando persistem os pressupostos e requisitos legais da medida." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 311, 312, 316 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009; STJ, RHC 90.196/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 03.04.2018; STJ, AgRg no HC 823342/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27.10.2023; TJTO, HC 0015253-49.2023.8.27.2700, Rel. Des. João Rigo Guimarães, j. 05.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8044387-75.2025.8.05.0000 , em que figura como impetrante a advogada CELIA MARIA DO NASCIMENTO CAMPOS, tendo como paciente FERNANDO DO NASCIMENTO CAMPOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104